Tribunal: TJSP
Processo: 2054173-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – EMENDA À INICIAL – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – Hipótese em que, determinada a emenda à inicial, pleiteou o autor, ora agravado, dentre outros, a exclusão das demais instituições financeiras do polo passivo da lide, mantendo-se apenas o banco agravante – Pedido, realizado antes

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – EMENDA À INICIAL – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – Hipótese em que, determinada a emenda à inicial, pleiteou o autor, ora agravado, dentre outros, a exclusão das demais instituições financeiras do polo passivo da lide, mantendo-se apenas o banco agravante – Pedido, realizado antes da citação, que não depende do consentimento do réu, revelando-se, portanto, em conformidade com a legislação vigente – Inteligência do art. 329, I, do NCPC e de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Contratos firmados, entre o autor e as instituições financeiras inicialmente elencadas no polo passivo, que são autônomos e independentes entre si - Decisão mantida – Agravo improvido".

"DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA – REVOGAÇÃO – REDUÇÃO - Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial determinada, nos termos do art. 536, §1o e 537, 'caput', do NCPC – Necessária, por sua vez, a redução do valor fixado a título de multa, de R$500,00 por desconto, limitado ao valor atualizado dos contratos, para R$300,00 por dia, com início no primeiro de dia de eventual descumprimento da obrigação, limitada a um período de 30 dias, eis que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054173-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado JOÃO MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37570
AGRV.No: 2054173-42.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARATINGUETÁ
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : JOÃO MORENO
JUIZ : PAULO CESAR RIBEIRO MEIRELES
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
EMENDA À INICIAL EXCLUSÃO
DO POLO PASSIVO
Hipótese em que, determinada a
emenda à inicial, pleiteou o autor, ora agravado, dentre
outros, a exclusão das demais instituições financeiras do
polo passivo da lide, mantendo-se apenas o banco agravante
Pedido, realizado antes da citação, que não depende do
consentimento
do
réu,
revelando-se,
portanto,
em
conformidade com a legislação vigente
Inteligência do
art. 329, I, do NCPC e de precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Contratos firmados, entre o autor e as
instituições financeiras inicialmente elencadas no polo
passivo, que são autônomos e independentes entre si -
Decisão mantida Agravo improvido”.
“DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
FIXAÇÃO
DE MULTA REVOGAÇÃO REDUÇÃO - Cabível a
cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem
judicial determinada, nos termos do art. 536, §1o e 537,
'caput', do NCPC Necessária, por sua vez, a redução do
valor fixado a título de multa, de R$500,00 por desconto,
limitado ao valor atualizado dos contratos, para R$300,00
por dia, com início no primeiro de dia de eventual
descumprimento da obrigação, limitada a um período de 30
dias, eis que em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Decisão reformada
Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em 20.03.2020, tirado de ação de obrigação de não fazer
com pedido de tutela de urgência, em face da r. decisão
proferida em 17.02.2020, tendo o A.R. de citação do réu,
ora agravante, sido juntado aos autos em 29.02.2020 (fls.
42 dos autos principais), que recebeu a emenda à inicial
do autor, ora agravado, para exclusão das demais
instituições financeiras do polo passivo da ação, assim
como deferiu a tutela antecipada para que o banco réu se
abstenha de realizar descontos relativos aos contratos de
empréstimo celebrados entre as partes “até que haja
margem consignável novamente (na medida em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
empréstimos já realizados anteriormente e dentro da
margem consignável forem se encerrando)”, sob pena de
multa de R$500,00 por desconto indevido.
Sustenta o agravante, inicialmente, que o
autor, ora agravado, alegou, em sua petição inicial, ter
celebrado contratos com outras instituições financeiras,
a saber, Bancos Panamericano, Bradesco e Itaú, contra as
quais a ação foi originalmente ajuizada. Alega que não
pode o banco recorrente ser obrigado a aguardar o
recorrido quitar os demais contratos celebrados com as
outras
instituições
financeiras
e
possuir
margem
consignável para, só então, poder retornar às cobranças,
ante ao fato de o Banco Santander ter sido o último
contratante na ordem cronológica. Ademais, afirma terem
as partes celebrado um contrato de empréstimo pessoal e
um de “crédito unificado”, de modo que, não tendo eles
natureza de empréstimo consignado, não se aplica a
limitação a 30%. Outrossim, aduz que a multa foi fixada
em prazo exíguo e, ainda, em valores excessivo, não tendo
o recorrente se negado ao cumprimento da obrigação. Deste
modo, defende a necessidade de revogação da multa ou,
subsidiariamente, sua redução, sob pena de enriquecimento
sem causa da parte contrária. Pleiteia a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão
agravada, com a revogação da exclusão dos demais
litisconsortes do polo passivo, assim como da multa
fixada.
Recurso processado com a concessão de efeito
ativo, de forma parcial, nos termos do art. 1.019, I, do
NCPC, apenas para o fim de limitar a multa fixada a um
período máximo de 30 dias, a partir da publicação daquela
decisão.
Contraminuta às fls. 98/105.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer
com pedido de tutela de urgência, ajuizada por João
Moreno em face de Banco Itaú Consignado S/A, Banco
Bradesco Financiamentos S/A, Banco PAN S/A e Banco
Santander (Brasil) S/A, com base em contratos de
empréstimo, firmados entre as partes, com descontos em
folha de pagamento e em conta corrente (fls. 01/12 dos
autos principais).
Determinada, pelo juízo “a quo”, a emenda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inicial (fls. 28/29 dos autos principais), assim procedeu
o autor, pleiteando (fls. 32/34 dos autos principais):
“Ante todo o exposto, apresenta o Requerente
a presente Emenda à Inicial, a qual requer a este MM
Juízo que: A Proceda com a EXCLUSÃO do polo passivo da
demanda de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e BANCO PAN S/A, prosseguindo o feito
em face da Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; B
Que o Item “C” da exordial passe a ter a seguinte
redação: “Que seja concedida a Tutela de Urgência para
que determine que a Requerida Banco Santander (Brasil)
S.A. se abstenha de efetuar descontos na conta corrente
do Requerente em relação aos empréstimos constantes as
fls. 24-25, uma vez verificada a abusividade do ato, sob
pena de multa a ser definida por este MM Juízo”; C Que
o Item “D” da exordial passe a constar com a seguinte
redação: “Que ao final, seja confirmada a Tutela de
Urgência concedida, sendo JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a
presente demanda, para determinar que a Requerida se
abstenha de efetuar os descontos na conta do Requerente,
exceto havendo margem que não ultrapasse 30% (trinta por
cento) da renda deste”.
Sobreveio, então, a seguinte decisão (fls.
35/39 dos autos principais):
“Vistos. Comprovado nos autos ter o autor
idade superior a 60 (sessenta) anos, defiro a prioridade
na tramitação do presente, nos termos do artigo 1.048, I,
do Código de Processo Civil, devendo a Serventia
providenciar as anotações necessárias. Recebo a emenda
apresentada (páginas 32/34). Providencie-se as devidas
anotações no SAJ quanto à exclusão dos corréus indicados,
devendo permanecer apenas o BANCO SANTANDER. O autor
argumenta que é aposentado, por tempo de contribuição, e
realizou diversos empréstimos bancários visando quitar
débitos, sendo titular de uma conta-corrente junto ao
réu, em que é depositado seu salário. Que vem suportando
descontos que totalizam mais de 50% de seus proventos,
estando sua renda comprometida com o pagamentos de tais
empréstimos, causando-lhe severos e graves danos. Pediu
concessão de tutela de urgência para determinar que o réu
se abstenha de efetuar descontos em sua conta corrente,
uma vez verificada a abusividade do ato. O Autor quer ver
acolhida, em sede de tutela de urgência, pedido de
abstenção de novos descontos de empréstimos que acabou em
situação de necessidade contraído junto ao Réu no que
exceder 30% do que recebe mensalmente através de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conta. É de se ver que o pedido do Autor deve ser
apreciado à luz do que dispõe o artigo 7o, inciso X, da
Constituição da República, além dos diversos julgados que
são comuns à espécie e que são como este Juiz entende e,
também, inciso IV, do artigo 649, do Código de Processo
Civil, que determina a impenhorabilidade de vencimentos,
com exceção de pagamento de pensão alimentícia, bem como,
dispositivos do microssistema em que consiste o Código de
Defesa do Consumidor. Para o caso concreto, não tenho
qualquer dúvida de que o pedido deduzido em sede de
tutela de urgência está acorde com as disposições
constitucionais
e
infraconstitucionais
que
foram
transcritas a amparar a exordial. É lógico que tal
procedimento merece o devido reposicionamento por parte
do réu (conforme abaixo anotarei), em virtude de
possuírem outros meios, absolutamente legais, para se
buscar o recebimento de seus créditos frente ao autor,
dispensando-se de praticar o débito diretamente na sua
conta onde recebe os proventos de aposentadoria, gerando,
por consequência, verdadeiro confisco de seus rendimentos
o que traz como efeito, não o fundado receio, mas a
possibilidade real e concreta de irreparabilidade do dano
e assim a sua praticamente impossível reparação. Nem se
diga que é empréstimo especial com previsão de desconto
em folha/conta-corrente, então previamente autorizado
pelo mutuário, aproveitando taxas mais baixas, dado ao
teórico menor risco, isto porque, ao mesmo tempo, não
isenta os Réus da responsabilidade de verificar a
solvabilidade do interessado, sob pena de sufocá-lo, no
popular, "dando mais corda...", sendo mais correto a
análise e escalonamento condigno para possibilitar a
recuperação do cliente e recebimento da dívida. Presente,
portanto, a probabilidade dos argumentos da Autor com
documentos
que
juntou,
os
quais
demonstram
que
induvidosamente os descontos que vêm sendo realizados
pelo réu em seus estipêndios mensais ultrapassam o
percentual de 30%, não se mostrando correto que enquanto
se discute no processo a legalidade ou não desse
proceder, continue ele a suportar mês-a-mês descontos que
podem resultar em inadimplemento de outros compromissos,
ou até mesmo em gastos próprios de sua subsistência e
família. Por outro lado, após a sentença, se desacolhidas
as pretensões do Autor, poderão ser reimplantados os
descontos, sem qualquer prejuízo, porque diretamente da
conta-salário. Anoto, ainda, que a emenda apresentada
esclareceu a cronologia dos empréstimos, podendo se
verificar que os proventos do autor são de aposentadoria
por tempo de contribuição e creditados em sua conta no
Banco
Santander.
A
partir disso, pelos
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
juntados,observa-se
que
os
referidos
proventos
correspondem a um valor total de R$2.795,41, sendo esta a
base de cálculo. Então, 30% disso seria R$838,62, sendo
esta a margem consignável. No entanto, conforme os
documentos
juntados,
o
autor
obteve
empréstimos
consignados em alguns bancos e outros diretamente na
conta corrente com o réu. Os descontos de todos os
contratos de empréstimos consignados, somam R$792,08,
estando,
portanto,
dentro
da
margem
consignável
(R$838,62), de forma que não há o que limitar com relação
aos Bancos Itaú, Bradesco e Pan-americano (excluídos do
polo passivo na emenda). No entanto, os empréstimos
realizados pelo réu, Banco Santander, (um de R$237,56 e
outro de R$544,63), tem seus descontos acima do
permitido, razão pela qual concedo a tutela de urgência
para que o réu se abstenha de realizar descontos nos
referidos contratos até que haja margem consignável
novamente (na medida em que os empréstimos já realizados
anteriormente e dentro da margem consignável forem se
encerrando). Desde já fixo multa em R$500,00, por
desconto
indevido
efetuado,
limitada
aos
valores
atualizados dos próprios contratos, sem prejuízo de
reexame, caso necessário. Será devida multa se ocorrerem
novos descontos, desde que o réu receba a intimação da
presente com 20 dias de antecedência a tais débitos,
tempo considerado suficiente para os ajustes necessários
em seu sistema. Na hipótese de ocorrer desconto acima do
determinado por duas vezes, deverá o autor, no prazo
máximo de 05 dias, fazer a comunicação ao Juízo, para as
providências necessárias, sob pena de não mais haver
incidência da multa pelo período que ultrapassar. Remeta-
se o processo ao CEJUSC para agendamento de data para
realização de audiência de conciliação. Quanto à remuneração do Senhor Conciliador, nos termos da
Resolução n. 809/19, será conforme a TABELA ANEXA à
norma, devendo o Autor segui-la, conforme o valor da
causa e comprovar o Autor o recolhimento integral por
depósito judicial nos autos antes da audiência. Lembro
que a despesa em questão é meio a meio entre as partes,
logo, o Autor adiantará, como ocorre com as custas
iniciais, podendo cobrar ao final em termos de
sucumbência, se o caso. Isento, lado outro, aquele a quem
tiver sido deferida Justiça Gratuita. Fica desde já
intimado o autor sobre essa necessidade. Informada a
data, cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para
contestação (de 15 dias úteis) será contado a partir da
realização da audiência (quando qualquer parte não
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição).
A ausência de contestação implicará revelia e presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. A citação será acompanhada de senha para acesso
ao processo digital, que contém a íntegra da petição
inicial
e
dos
documentos. Tratando-se de
processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. No prazo de 10
dias antecedentes à audiência designada, a parte Ré
poderá manifestar, por petição, seu desinteresse na
realização. Nessa hipótese, o prazo para contestação terá
início do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência. Ficam as partes cientes de que o
comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente
ou por representante com procuração específica e poderes
para negociar, transigir e emitir recibos). A ausência
injustificada é considerada ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
atualizada. As partes devem estar acompanhadas de seus
advogados. Decorrido o prazo para contestação, intime-se
a parte Autora para que em 15 dias úteis apresente
manifestação (oportunidade em que: I havendo revelia,
deverá informar se quer produzir outras provas ou se
deseja o julgamento antecipado; II havendo contestação,
deverá
se
manifestar
emréplica,
inclusive
com
contrariedade e apresentação de provas relacionadas a
eventuais questões incidentais; III em sendo formulada
reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a
parte Autora apresentar resposta à reconvenção). Int-se”.
Contra esta decisão insurge-se o agravante.
No tocante ao pedido de reforma da r.
decisão agravada, que, dentre outros, acolheu a emenda à
inicial e determinou a exclusão das demais instituições
financeiras, do polo passivo, não assiste razão ao
agravante.
Dispõe o art. 329, I, do NCPC:
“O autor poderá: I - até a citação, aditar
ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu”.
No caso em tela, como dito anteriormente,
instado pelo ilustre magistrado “a quo” a emendar a
inicial (fls. 28/29 dos autos principais), o autor
alterou o pedido originalmente formulado, para, dentre
outras providências, requerer a exclusão, do polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
da lide, dos Bancos Itaú, Bradesco e Panamericano (fls.
32/34 dos autos principais).
Note-se que tal alteração do pedido se deu
anteriormente à citação do réu, ora agravante (fls. 41/42
dos autos principais), de modo que a pretensão ora
deduzida não merece prosperar.
Ademais, depreende-se dos autos que os
contratos de empréstimo celebrados entre o autor e os
bancos originalmente mencionados na petição inicial são
independentes e autônomos entre si, não havendo que se
falar, portanto, na obrigatoriedade de inclusão, no polo
passivo da demanda, de todas as instituições financeiras
em conjunto.
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2064615-67.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Seguro Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 31a Câmara de
Direito Privado
- Data do julgamento: 28/04/2020 -
Data de publicação: 28/04/2020
Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER
ANTECEDENTE. INCLUSÃO DE PESSOA NO POLO ATIVO DA AÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PEDIDO
REALIZADO
ANTES
DA
CITAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). PLEITO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE
CARACTERIZE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.- Nos termos do art. 329, I, do CPC, a parte autora
pode emendar a petição inicial antes da citação, até
mesmo para alteração das partes, sem necessidade de
consentimento da parte ré. 2.- Não verificada conduta de
má-fé, incabível a condenação da parte no pagamento da
multa correspondente”.
Com relação à multa imposta, em caso de
descumprimento da obrigação, ressalte-se que, no caso em
tela, seu objetivo é o de pressionar o réu a adimplir a
obrigação, e não puni-lo; o Estado, através do Juiz, ao
impor a multa, estimula o réu a satisfazer a pretensão
deduzida pela outra parte.
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 790175
/ SP - RECURSO ESPECIAL 2005/0174094-5 - Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO - Relator(a) p/ Acórdão Ministro
LUIZ FUX - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA - Data do
Julgamento
05/12/2006
-
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AFASTAMENTO DA IMPOSIÇÃO
DA MULTA DIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 1.
O Pedido de Obrigação de Fazer em face da Fazenda Pública
deve vir acompanhado da medida de coerção cognominada de
multa diária, cujo caráter patrimonial visa a vencer a
obstinação
do
devedor
no
cumprimento
da obrigação
contraída intuitu personae, sob pena de inutilidade do
acolhimento do pedido. Nesse sentido tivemos a oportunidade de discorrer: "A influência francesa, responsável também pela concepção 'liberal' do
inadimplemento, remediou a sua pretérita condescendência
com os devedores e instituiu a figura das 'astreintes'
como meios de coerção capazes de vencer a obstinação do
devedor ao não-cumprimento das obrigações, principalmente
naquelas em que a colaboração do mesmo impunha-se pela
natureza personalíssima da prestação. A multa diária
apresenta, assim, origem e fundamento nas obrigações em
que o atuar do devedor é imperioso mercê de não se poder
compeli-lo a cumprir aquilo que só ele pode fazer nemo
potest cogi ad factum". (In "Curso de Direito Processual
Civil", Editora Forense, 3.a Edição, 2005, págs. 194 e
195)”.
Dispõem, a esse respeito, o art. 536, §1o e
537, 'caput', do NCPC:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas
necessárias à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o
juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição
de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e
coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de
atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o
auxílio de força policial”.
“Art. 537. A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito”.
Lícita, portanto, a fixação de multa, em
caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
10
536, §1o e 537, 'caput', do NCPC.
E, com relação ao pedido de redução do valor
fixado a título de multa, assiste razão ao apelante.
O valor fixado (R$500,00 por desconto,
limitado ao valor atualizado dos contratos), se mostrou
excessivo, nos termos da jurisprudência, razão pela qual
deve ser reduzido.
Note-se que os contratos, firmados entre as
partes, têm “valores totais dos empréstimos com encargos”
de R$6.176,56 (fl. 75) e R$6.535,56 (fl. 83).
Neste sentido, nos termos da jurisprudência,
reduz-se o valor da multa para R$300,00 por dia, com
início no primeiro de dia de eventual descumprimento da
obrigação, limitada a um período de 30 dias, eis que em
conformidade
com
os
princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000 Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/01/2013

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
julgada procedente para determinar ao agravante que
procedesse à baixa do gravame sobre veículo e a entrega
de documentação de quitação de contrato de financiamento
no prazo de trinta dias Descumprimento Nova intimação
para atendimento da determinação judicial sob pena de
multa diária de R$ 300,00 até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não configurada O objetivo das
"astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica
Decisão
mantida
Recurso
de
agravo
de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni
Neto - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2012

EMENTA: Recurso de agravo de instrumento Medida Cautelar
de exibição de documento Determinação para exclusão do
nome da autora do cadastro de inadimplentes em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 Insurgência da
instituição financeira em relação à multa cominatória
diária - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes - Reforma do valor da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054173-42.2020.8.26.0000 -Voto no
11
fixada pelo d. Juízo originário, que se mostra condizente
ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$
300,00, limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.